Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão alegando que, por meio do recurso inominado, buscou o reconhecimento do reembolso integral da primeira reserva, contratada no valor de R$ 3.953,12 e que, no entanto, este Colegiado entendeu que a r. sentença já havia considerado o reembolso parcial de R$ 1.816,00, não levando em conta os outros dois reembolsos realizados no valor de R$ 1.877,20 e R$ 259,92.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades de integração previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível apenas para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial.
IV. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento adotado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. O Acórdão expressamente elucidou que: “V. O recurso cinge-se a afirmar que a sentença deve ser reformada porque ocorreu a devolução da quantia de R$ 1.816,00 no curso do processo. Contudo, não deve prosperar a irresignação da parte recorrente, visto que a questão debatida nos autos é quanto aos danos materiais que excederam o montante restituído de R$ 1.816,00. Inclusive, a sentença reforçou que já havia ocorrido a devolução da quantia de R$ 1.816,00, ao dispor que: “(...) ocorreu falha no serviço prestado, visto que a ré não promoveu a reacomodação do autor em outro estabelecimento hoteleiro e, por força do cancelamento contratual e da falta de assistência adequada, o autor suportou custos de hospedagem, no valor de R$6.824,00 (ID 104572647 - Pág. 1), impondo-se reconhecer que é cabível o reembolso do prejuízo suportado, correspondente a R$5.008,00, observado o prazo legal, ante a devolução já ocorrida de R$1.816,00”.
VI. Assim, verifica-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.